Tribunal: TJES
Processo: 5002302-61.2019.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Telefonia
Data de julgamento: 2023-12-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002302-61.2019.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: JUSMAR MOVEIS LTDA - EPP
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO INOMINADO Nº 5002302-61.2019.8.08.0030

EMBARGANTE: JUSMAR MOVEIS LTDA

EMBARGADO: TELEFONICA BRASIL S.A.

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. INADMISSIBILIDADE. MANEJO PROTELATÓRIO. MULTA DE 1% SOBRE O VALOR DA CAUSA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS.

VOTO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos ao ID 4608801 por JUSMAR MOVEIS LTDA em face de acórdão proferido nestes autos ao ID 4554222, que deu provimento ao recurso da empresa requerida, ora embargada, para reformar integralmente a sentença impugnada, afastando a pena de multa cominada e convertendo a obrigação de fazer em perdas e danos, fixados em R$ 1.000,00, quantia esta já recebida (incluída) no valor levantado a título de astreintes, haja vista a vedação ao enriquecimento sem causa, declarando extinta a presente execução pelo seu adimplemento.

Apesar de dispensado o relatório na forma do art. 38 da Lei nº 9.099/95, eis a breve síntese dos argumentos veiculados: a embargante alega que o acórdão é contraditório, eis que “
não se pode considerar o valor já levantado como sendo exclusivamente decorrente de punição aplicada a embargada, mas sim, que o mesmo também corresponde a devolução dos valores cobrados indevidamente pela embargada
”, motivo pelo qual o v. Acórdão merece ser reformado.

Pois bem, os embargos de declaração são cabíveis nos casos previstos no art. 1.022, do CPC/2015, ou seja, para sanar obscuridade, contradição ou omissão e corrigir erro material eventualmente existente no acórdão questionado, conforme preceitua o art. 48 da Lei n. 9.099/95, com nova redação que lhe foi dada pela Lei nº 13.105/2015.

Entretanto, no caso em comento, observo que se trata de evidente tentativa de rediscussão de matéria. Divaga a embargante por teses que foram devidamente enfrentadas e rechaçadas no Acórdão embargado, que deu provimento ao pedido da empresa recorrente e declarou extinta a execução pelo seu adimplemento, justificando, para tanto, que:

“
Isto porque a
manutenção da multa
no importe de R$ 6.160,91 (seis mil cento e sessenta reais e noventa e um centavos)
se demonstra excessiva, principalmente considerando que a empresa recorrente arcou, até o presente momento, com a quantia de R$37.152,76
(trinta e sete mil cento e cinquenta e dois reais e setenta e seis centavos)
a título de astreintes, valor já levantado pela recorrida e que em muito supera o valor inicialmente pretendido pela parte autora
, ora exequente.

É sabido que o executado não efetuou o adimplemento total das obrigações às quais fora condenado em decisão liminar, todavia, importa relembrar às partes que o consumidor não possui direito vitalício a plano de telefonia com prazo ilimitado, e que mesmo com o cumprimento da oferta, esta sofreria alterações e reajustes com o passar do tempo.

Pelo exposto, é medida de inteira justiça que a parte recorrida escolha junto à recorrente um novo plano existente e que se adeque às suas necessidades, tendo em vista que a empresa já sofreu punição mais do que suficiente por sua conduta abusiva.

Saliento que o magistrado pode, a qualquer tempo e de ofício, alterar o valor de multa aplicada em face daquele que descumpriu certa obrigação, sem que isso importe em ofensa à coisa julgada, quando verificar que aquele valor se tornou excessivo, dando ensejo ao enriquecimento sem causa da parte contrária - ou seja, daquela que requereu o cumprimento da obrigação. Senão vejamos, in verbis, o que dispõe o art. 537, § 1º: (...)

Não obstante, veja que “a natureza jurídica das astreintes - medida coercitiva e intimidatória -
não admite exegese que a faça assumir um caráter indenizatório, que conduza ao enriquecimento sem causa do credor.
O escopo da multa é impulsionar o devedor a assumir um comportamento tendente à satisfação da sua obrigação frente ao credor, não devendo jamais se prestar a compensar este pela inadimplência daquele" (REsp n. 1.354.913/TO, Relatora a Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 31/5/2013).

Outrossim, conforme entendimento jurisprudencial colacionado abaixo, não há óbice para afastar a multa processual, mesmo nos casos em que a recorrente deixou de atender a determinação judicial, senão vejamos:

“
EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO QUE SE ENCONTRA NA FASE EXECUTIVA, EM QUE A PARTE CREDORA POSTULOU O CUMPRIMENTO DE ACÓRDÃO DESTA TURMA RECURSAL. A RECORRENTE, ORA DEVEDORA, DEPOSITOU O PAGAMENTO DA CONDENAÇÃO DE DANOS MORAIS, NO VALOR DE R$ 25.065,56 (VINTE E CINCO MIL E SESSENTA E CINCO REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS), DE MANEIRA QUE O RECORRIDO O LEVANTOU VIA CORRELATO ALVARÁ JUDICIAL. NA SEQUÊNCIA, O RECORRIDO, ORA CREDOR, POSTULOU A EXECUÇÃO DE VALORES DECORRENTES DE ASTREINTES. EMBARGOS À EXECUÇÃO JULGADOS PARCIALMENTE PROCEDENTES, CONVERTENDO A OBRIGAÇÃO DE FAZER EM PERDAS E DANOS PELO JUÍZO A QUO, CUJO VALOR FOI FIXADO EM R$ 37.480,00 (TRINTA E SETE MIL, QUATROCENTOS E OITENTA REAIS).
NÃO HÁ DÚVIDA, NO CASO DOS AUTOS, DE SITUAÇÃO DE DESOBEDIÊNCIA À ORDEM JUDICIAL, POIS A RECORRENTE DEIXOU DE ATENDER NO PRAZO IMPOSTO A OBRIGAÇÃO DE FAZER. ENTRETANTO, O CASO DOS AUTOS REVELA QUE SE ESTÁ DIANTE DE SITUAÇÃO MERECEDORA DE REFORMA.
SABE-SE QUE OS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS POSSUEM COMPETÊNCIA PARA EXECUÇÃO DE SEUS PRÓPRIOS JULGADOS (LEI 9099/95, ART. 3º, § 1º, INCISO I), INDEPENDENTEMENTE DA QUANTIA A SER EXECUTADA, DESDE QUE TENHA SIDO OBSERVADO O VALOR DE ALÇADA NA OCASIÃO DA PROPOSITURA DA AÇÃO (RESp 1537731/MA). TODAVIA,
A QUANTIA POSTULADA A TÍTULO DE ASTREINTES MOSTRA O SEU DESPROPÓSITO NO ÂMBITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS, A PONTO DE SE TORNAR MAIS INTERESSANTE QUE O PRÓPRIO PLEITO PRINCIPAL. A MULTA NÃO SE JUSTIFICA NO CASO DOS AUTOS, UMA VEZ QUE SUA FINALIDADE É O CARÁTER SANCIONATÓRIO.
RESTA EVIDENTE QUE TAL FIM DEIXOU DE SER ALCANÇADO. ALÉM DISSO, AS ASTREINTES NÃO TÊM O FITO DE REPARAR DANOS OCASIONADOS PELA RECALCITRÂNCIA NO QUE TANGE AO CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL, MAS SIM O DE COMPELIR O JURISDICIONADO A CUMPRIR A REFERIDA ORDEM DA AUTORIDADE JUDICIÁRIA, SEM ACARRETAR ENRIQUECIMENTO INDEVIDO À PARTE BENEFICIADA. HÁ POSSIBILIDADE DE REVISÃO DO VALOR EXORBITANTE DA MULTA A QUALQUER TEMPO, ADEQUANDO-A A CRITÉRIOS RAZOÁVEIS E, CASO SE MOSTRE DESNECESSÁRIA, ELIMINANDO-A. CUIDA-SE DE TESE CONSOLIDADA PELO STJ, ATRAVÉS DE QUESTÃO SUBMETIDA A JULGAMENTO DE REGIME DE RECURSOS REPETITIVOS, EM QUE SE DEFINIU EXPRESSAMENTE: “DECISÃO QUE COMINA ASTREINTES NÃO PRECLUI, NÃO FAZENDO TAMPOUCO COISA JULGADA” (REsp 1333988/SP, TEMA 706/STJ). REDUÇÃO DA MULTA PARA O MONTANTE ÚNICO DE R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS). RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. REFORMA DA SENTENÇA, NO SENTIDO DE ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO, DE MODO A REDUZIR O VALOR DAS ASTREINTES AO MONTANTE DE R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS), NÃO SE SUJEITANDO À INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA, CORREÇÃO MONETÁRIA OU MULTA PREVISTA NO ART. 523, § 1º, DO CPC. CONVERSÃO DO VALOR EM PERDAS E DANOS, POSSIBILITANDO ASSIM A INCIDÊNCIA DE JUROS DE 1% AO MÊS E CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA-E, A PARTIR DO PRESENTE JULGAMENTO, CASO NECESSÁRIO. DIANTE DO BLOQUEIO ONLINE (FLS. 396), FICA DETERMINADA A LIBERAÇÃO PELO JUÍZO A QUO NOS SEGUINTES MOLDES: (A) QUANTIA À TÍTULO DE ASTREINTES, ORA REDUZIDA E CONVERTIDA EM PERDAS E DANOS, EM PROL DA PARTE RECORRIDA; (B) A DIFERENÇA DO VALOR BLOQUEADO VIA PENHORA ONLINE EM FAVOR DA PARTE RECORRENTE, APÓS O DESCONTO DO VALOR DESCRITO NO ITEM ANTERIOR. SEM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. (Recurso Inominado nos autos n° 0002905-33.2015.8.08.0008; Origem: Juizado Especial Cível de Barra de São Francisco; Recorrente: TELEFÔNICA BRASIL S/A – VIVO; Recorrido: DOGLIMAR ANTUNES DE SÁ; Juiz: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA; Julgamento em 10/12/2018)

No caso presente, a requerente aduz a impossibilidade de alteração do plano de telefonia nos termos da decisão judicial - não é a toa que já arcou com uma multa de mais de R$ 37.000,00 nestes autos - e requer a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, o que entendo ser justo e eficiente à solução do problema apresentado pelas partes.

Saliento, por fim, que a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos pode ser feita pelo magistrado de ofício, caso ele verifique a impossibilidade de seu cumprimento, senão vejamos: (...)

Nesta esteira, entendo pelo afastamento da pena de multa cominada em R$6.160,91 (seis mil cento e sessenta reais e noventa e um centavos), eis que se demonstra excessiva.
Ademais, converto a obrigação de fazer imposta em perdas e danos, os quais fixo em R$1.000,00 (mil reais), conforme fundamentação supra, quantia esta já abarcada pelo valor levando a título de astreintes,
declarando extinta a presente execução pelo seu cumprimento
”
(grifei).

Diante do exposto, em que pese a irresignação da embargante, é evidente que a decisão questionada analisou as teses apresentadas em sede recursal, tendo entendido pelo provimento dos pedidos da empresa recorrente, ainda mais que a multa processual não é substitutiva de dano material sofrido.

Importa destacar, ainda, que o magistrado não é obrigado a manifestar-se acerca de todas as alegações levantadas pelas partes, quando já houver encontrado fundamentos suficientes para decidir integralmente a controvérsia, de maneira sólida e fundamentada.

Com isso, nitidamente o que pretende a embargante é modificar a decisão de mérito por força dos embargos de declaração, os dotando de efeitos infringentes, por não concordar com a solução apontada pelo juízo de piso e por esta 3ª Turma Recursal, haja vista a ausência de qualquer das imprecisões apontadas no acórdão exarado - a decisão encontra-se fundamentada de acordo com os pedidos feitos pelos requeridos em sede recursal, não se enquadrando em quaisquer das hipóteses de cabimento de embargos de declaração.

Por se tratarem de embargos manifestamente protelatórios, imperiosa a imposição de multa de 1% do valor da causa, nos termos do art. 1.026, § 2º do CPC.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, NÃO CONHEÇO dos embargos opostos. Aplico multa de 1% do valor da causa, vez que manifestamente protelatório o manejo, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)